Tribunal: TJSP
Processo: 1010122-70.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Empréstimo consignado em benefício previdenciário – Negativa de contratação – Conjunto probatório desfavorável à autora, mormente ao que tange à prova grafotécnica produzida – Parcial procedência da ação – Decisão reformada – Reconhecida a litigância de má-fé da autora– Intelecção dos arts. 80 e 81, do CPC - Recurso do réu provido, restando prejudicado o da

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Empréstimo consignado em benefício previdenciário – Negativa de contratação – Conjunto probatório desfavorável à autora, mormente ao que tange à prova grafotécnica produzida – Parcial procedência da ação – Decisão reformada – Reconhecida a litigância de má-fé da autora– Intelecção dos arts. 80 e 81, do CPC - Recurso do réu provido, restando prejudicado o da autora.*